Tribunal: TJDFT
Processo: 0730143-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. FATURAS RECENTES. CORTE DEVIDO. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA.
I – Embora o fornecimento de água seja considerado serviço essencial, cabe ao usuário realizar a contraprestação, consubstanciada no respectivo pagamento à concessionária.
II – Ausente prova inequívoca da ilegalidade da suspensão do serviço, evidenciado que há inadimplemento de faturas recentes, após prévio aviso, com fundamento no art. 121, § 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.